Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSE DERIVADA DE CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO V DO CPC - EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE. – REGRA DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. Relatora. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator para ementa. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. Considerando que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, não se trata de uma ação autônoma prescrita no artigo 561 do CPC mas de uma situação diversa que depende, em primeiro plano juridico, da verificaçao da validade ou não do contrato e dependente desta.
2. Assim, ajuizando tão somente esta ação, não mais sendo possivel ementar a inicial, de rigor é o provimento do recurso para, em primeiro plano, reformar a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar e, em sequência, dando efeito translativo, extinguir a ação, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita.
3. Em homenagem ao princípio da sucumbência, égide da causalidade, arcará o autor com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO]

NÚMERO ÚNICO
: 1018595-52.2020.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, AQUISIÇÃO]

RELATOR:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVANTE), AURIMAR ALVES - CPF: 015.543.468-35 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (AGRAVADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES (AGRAVANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES - REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE - FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (AGRAVANTE), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISIS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE FOI ACOMPANHADA PELOS 2o E 3o VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E DES. JOÃO FERREIRA FILHO, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A RELATORA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSE DERIVADA DE CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO V DO CPC
- EFEITO
TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE. – REGRA DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. Relatora. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator para ementa. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Considerando que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, não se trata de uma ação autônoma prescrita no artigo 561 do
CPC
mas de uma situação diversa que depende, em primeiro plano
jurídico
, da
verificação
da validade ou não do contrato e dependente desta.

2. Assim, ajuizando tão somente esta ação, não mais sendo
possível
ementar a inicial, de rigor é o provimento do recurso para, em primeiro
plano, reformar
a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar e, em sequência, dando efeito translativo, extinguir a ação, sem julgamento do
mérito, por
inadequação da via eleita.

3. Em homenagem ao princípio da sucumbência, égide da causalidade, arcará o autor com o pagamento dos custos do processo e
honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AFG BRASIL S.A.
e
AURIMAR ALVES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 0004365-51.2020.8.11.0055, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQIO DE ALMEIDA MELO.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam, em síntese, que não há prova da posse do Requerente/Agravado, ou de que tenham praticado esbulho.

Asseveram que o exercício da posse decorre de instrumento particular de contrato de cessão de direitos firmado com o Espólio Agravado, representado pelo administrador provisório Cesar Augustus Melo, juntamente com a viúva meeira Eliete Soares Casarin e com o herdeiro Leandro Augusto Trancoso.

Argumentam que
“não há que se falar em posse injusta, precária ou clandestina dos ora agravantes, até porque, para que possa ser infirmado, impera a necessidade de rescisão do negócio ou declaração de nulidade dos seus termos.”

Sustentam que o imóvel foi adquirido de boa-fé, por meio do contrato de cessão de direitos possessórios, válido e eficaz, firmado com o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, de modo que sempre estiveram na posse da área com 7.490 (sete mil quatrocentos e noventa) hectares, objeto da demanda.

Alegam que a posse vem sendo exercida pelos Agravantes por força de contrato ainda não rescindido/anulado, cuja validade se estende até que haja pronunciamento judicial definitivo.

Afirmam que o Juiz
a quo
equivocou-se
ao deferir a liminar de reintegração de posse, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Agravado. Asseveram que o auto de constatação faz
referência à
Fazenda San Diego como local litigioso e não Fazenda Itaipu.

Por fim, sustentam que os requisitos para concessão do pleito liminar estão evidenciados nos autos.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do Instrumental, a reforma da decisão agravada e, por conseguinte, a concessão da antecipação da tutela recursal para que, de imediato, sejam reintegrados na posse do imóvel objeto dos autos.

O pedido liminar foi indeferido, como se vê em ID. 57221470.

Contrarrazões no ID. 60777974.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O e BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, OAB/MT 9779-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo
, ingressou com
Ação de Reintegração de Posse
em face de
AFG Brasil S.A.
e
Aurimar

Alves

Ronaldo
, tendo em vista o esbulho em sua posse.

Na peça de ingresso, o Espólio Agravado asseverou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel objeto dos autos há mais de 50 (cinquenta) anos.

Afirmou que
“a área destinada à sede da Fazenda Itaipu perfaz um total de 130,9737 ha e que a posse dessa área é comprovada por meio dos contratos de arrendamentos, recibos, notas fiscais de insumos para plantios, todos datados dos anos de 1977, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 2003, 2009, além de um boletim de ocorrência em nome de terceiro alheio a lide, registrado em 2019.”

Aduziu que, em meados de 2015, negociou parte dos direitos possessórios da área de 30.000 hectares com o Sr. José Armando Argenta por meio de contrato de compra e venda e arrendamento.

Seguiu argumentando que, consoante cláusula 3.1 do contrato híbrido firmado com José Armando Argenta, a área da sede da Fazenda e suas benfeitorias, que totaliza 130,9737 hectares, permaneceriam na posse do Espólio.

No entanto, afirmou que após a invasão pela requerida/Agravante de parte da propriedade alienada a José Armando Argenta, denominada Fazenda San Diego, alvo do pedido possessório (cód. 312132), que teve como justificativa a cessão dos direitos hereditários firmados por Cesar Augustus Melo, Eliete Soares Casarin e Leandro Augusto Trancoso, a sede da Fazenda também foi tomada pelos Requeridos, utilizando-se do mesmo fundamento.

Por não reconhecer a legitimidade dos Agravantes na cessão dos direitos possessórios do imóvel e a injusta turbação, os Agravados pugnaram pelo deferimento da medida liminar de reintegração na posse do imóvel, bem como à retirada de quaisquer prepostos dos Recorrentes, sob pena de multa diária.

Em 18/06/2020 foi
realizada
diligência e lavrado auto de constatação no imóvel rural objeto da lide, como se vê no ID. 56406474 – pág. 24.

Ao analisar o pedido liminar, o Julgador singular entendeu que os documentos colacionados pelo Autor/Agravado são suficientes, de modo que deferiu o pleito em favor do espólio Recorrido e determinou a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, e que a Agravante se abstivesse, até ordem judicial em contrário, da prática de qualquer ato de turbação ou esbulho que impedisse, de qualquer forma, o pleno exercício da posse do Recorrido sobre a área descrita pelos possuidores.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes asseveram que os requisitos para a concessão da tutela recursal estão evidenciados nos autos.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam que o Juiz
a quo

equivocou-se
ao deferir a reintegração de posse de plano, eis que o ato decisório atingiu imóvel diverso do que consta na peça exordial. Sustentam que o auto de constatação faz
referência à
Fazenda San Diego como local litigioso e não a Fazenda Itaipu, como identificado pelo Espólio/Agravado.

Argumentam que o indevido cumprimento do mandado de reintegração de posse implica risco de dano/lesão de difícil reparação, e que o conjunto probatório carreado aos autos deixa evidente a plausibilidade do direito invocado, bem como a verossimilhança das alegações.

Aduzem a inexistência de prova da turbação e/ou esbulho, bem como da posse defendida pelo Agravado, posto que a posse vem sendo exercida pelos Agravantes por força de contrato ainda não rescindido ou anulado, cuja validade se estende até que haja pronunciamento judicial definitivo.

Seguem argumentando que os representantes do Autor, ora Agravado, que acompanharam a realização do auto de constatação, são “terceiros completamente estranhos à lide.” Alegam que diante de prova material não concreta, não há falar em esbulho.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar em ação de reintegração de posse.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in
verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro
norte
, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Na hipótese, em que pesem às afirmativas dos Agravantes, há elementos robustos que comprovam a posse dos Agravados sobre a área, o esbulho praticado pelos Recorrentes, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse.

Com efeito, os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente a posse em favor dos Agravados. Tal circunstância se consubstancia pela escritura pública de cessão dos direitos possessórios exercidos autor espólio de José Eustáquio de Almeida Melo e Eliete Soares Casarin (ID. 56406472 págs. 14/28), bem como do contrato híbrido de compra e venda de imóvel rural/arrendamento firmado com o terceiro José Armando Argenta (ID. 56406468 – págs. 24/30 e ID. 56406469 – págs. 01/03) e Boletim de Ocorrência em ID. 56406472 – págs. 10/13.

A corroborar, destaca-se do auto de constatação elaborado pela Oficial de Justiça (ID. 56406474 – pág. 24), bem como os vídeos da retirada dos prepostos dos Agravados da área litigiosa (Ref. 17 – autos originários), os contratos e demais
conteúdos
do extenso caderno processual, demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC em favor dos Agravados, quais sejam:
I – a sua posse, II – o esbulho praticado pelo Agravante; III – a data do esbulho, IV – a perda da posse, na Ação de Reintegração.

Noutro ponto, pertinente à alegação de divergência entre o lugar mencionado no auto de constatação e o local litigioso, conclui-se que não merece prosperar, eis que foi claramente descrito pela Oficial de Justiça:
“A área objeto da constatação apontada pelo representante dos autos como objeto da lide está dentro das limitações da fazenda San Diego [...] mais precisamente NA SEDE DA FAZENDA ITAIPU.”

Logo, até prova em contrário, não há falar em divergência de área litigiosa, vez que a Fazenda Itaipu teve suas coordenadas descritas na peça vestibular, se restringindo a meras ilações o argumento de realização de auto de constatação em local diverso.

Também deve ser registrado que além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Agravantes.
O dano, no caso, milita em favor do Espólio Agravado
, eis que este comprovou, satisfatoriamente, a invasão de representantes dos Recorrentes nas terras descritas na inicial e demonstrou deter a posse sobre o imóvel rural objeto da lide, para os fins do art. 561 do Código de Processo Civil.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente
provido.(
TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.o 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Sob tal perspectiva, diante dos requisitos autorizadores da medida liminar de reintegração na posse do imóvel objeto dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, escorreito se mostra o
decisum
objurgado.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes pares e doutos advogados,

Ouso divergir do voto da eminente relatora, porque, pelo que se depreende da defesa da parte ré/recorrente, por ora, não há a mínima demonstração de esbulho por parte da recorrente.

O próprio juiz em sua decisão liminar, na parte final, consignou que estava ciente da existência de um contrato de cessão de direitos hereditários firmado com a recorrente, que nestes autos é recorrida.

Esse contrato de cessão de direitos hereditários fora firmado pela viúva meeira, que em tese detém 50% (cinquenta porcento) do monte a ser partilhado entre um herdeiro – que segundo consta, encontrava-se na administração provisória desse bem, e por outro herdeiro. Não sei quantos herdeiros são, peço a um dos advogados que me informe, porque consta apenas que essa cessão de direitos hereditários foi firmada pela viúva e por dois herdeiros.

Doutor Antônio, advogado da parte recorrente, quantos herdeiros participam do
espólio?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O:

Na verdade, são cinco herdeiros, contando com o Marcos que é o próprio inventariante. Tem o Vitor, que é filho da Dona Alexandrina, que é irmã da Eliete. A mãe deles é a Dona Eliete, que é quem firmou o contrato.

Então, a Eliete firmou o contrato, o César, irmão mais novo do Marcos, firmou contrato e o Leandro, que é irmão fruto de outro relacionamento, mas que tem a paternidade atestada, com 99.9%, está o pedido incidental ao inventário.

Portanto, três firmaram o contrato e ficaram de fora o Marco e o Vitor.

Apenas um parêntese, na fase volitiva desse negócio, precisamos abordar essa questão, nós temos e-mails trocados com os advogados.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Não foi esse o meu
questionamento.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O:

Se considerar que são cinco herdeiros e a meeira, na minha visão, o negócio foi firmado com 70% do monte.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Esse é o ponto.

Então, esse contrato foi firmado pela viúva meeira, que detém 50% e concorre com os demais herdeiros, como herdeira, e mais dois herdeiros, o que ultrapassa a casa de 60% (sessenta porcento) e, como advogado disse, até 70% do montante a ser partilhado.

Inicialmente, não vejo motivo para conceder de plano, sem que se perquira sobre a validade dessa venda, até porque, há o princípio “pacta sunt servanda”, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, e a cessão de direitos hereditários é um contrato, de modo que deve ser cumprido.

Se um herdeiro ou outro que não participou da cessão de direitos hereditário, inquina-a de inválida, ineficaz, nula ou anulável, para depois considerar o apossamento indevido por parte da empresa recorrente, entendo que se deve primeiro perquirir sobre essa cessão de direitos hereditários, porque ainda que não tenha sido formalizada com todos os requisitos formais para sua validade, pois, obviamente deveria ser firmada por todos os herdeiros, mas é válido no mínimo em
relacao
àquele percentual cumprido por parte dos herdeiros, da viúva meeira e da parte recorrente.

Portanto, peço vênia, mas ouso divergir do voto da eminente relatora, e por esse aspecto, penso que se teria uma irregularidade na ação proposta. A parte não pode simplesmente trazer uma alegação de esbulho possessório, sem que antes traga em seu bojo uma discussão prévia sobre a validade dessa cessão de direitos hereditários.

E outrem, se cedido esses direitos hereditários em proporção maior que a metade e efetuado o pagamento, honrado pela parte compradora, precisa discutir se valida toda a área, ou depois ajuíza uma ação de desmembramento e divisão dessa área, para garantir o quinhão desses herdeiros que ficaram de fora. Tudo isso precisa ser discutido.

O juiz no Paraná, quando da condução do inventário, deixou de fora essa área que tinha pendências, justamente para que se fosse para as vias ordinárias. Assim, simplesmente, não podemos, em uma mera ação possessória, buscar uma liminar sem o mínimo de justificação prévia, para que se possa perquirir melhor e analisar se são viáveis os requisitos e as condições dessa ação proposta.

Desembargadora Clarice Claudino, Vossa Excelência recorda-se de um caso em que participamos do julgamento em outra câmara, em que a parte por uma simples petição de herança, sem requerer a anulação da sentença transitada e julgada em favor de uma viúva, obteve uma homologação de inventário em seu favor? Por maioria, consertamos a petição inicial, porque o juiz na época não se dignou a determinar o aditamento e a correção daquela petição inicial.

Portanto, para que a causa chegue ao Tribunal Justiça, precisa estar bem formalizada, com todas as condições de procedibilidade, para que a parte possa se defender.

Então, primeiro tem-se a discussão acerca da validade desse contrato, se é válido por inteiro, válido em 70% do que se firmou com a maioria dos herdeiros, se não é válido, se se desconstitui todo o contrato, essas são questões prévias que não se podem ser deixadas de lado e simplesmente partir para uma discussão possessória.

Por esse aspecto, com essas singelas fundamentações, peço vênia à eminente relatora, mas não vejo como reconhecer de pronto esse esbulho possessório, portanto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
reformo a r. decisão que concedeu a liminar, para que a ação tenha prosseguimento sem a liminar possessória.

É como
voto.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, OAB/MT 9779-O:

Senhor Presidente, pela ordem, apenas uma questão de fato.

Em resposta à pergunta solicitada pela eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, digo que o Leandro não foi reconhecido como herdeiro, e não tenho conhecimento de reserva de quinhão de direito em favor dele, essa é uma questão de fato.

E outra, é a questão da posse, que já confessaram que nunca tiveram posse daquela área.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

O doutor Breno Augusto fez menção ao meu voto, mas esclareço que não falei que houve reserva de quinhão, mas que, para resolver, primeiro deve-se discutir a validade da cessão de direitos, ou seja, primeiramente, há que se discutir, analisar e julgar a validade da cessão de direitos hereditários.

Se a cessão de direitos hereditários for considerada válida, reserva-se o quinhão, se não for válida, parcialmente divide-se a área e dá-se o quinhão pertencente a cada um dos herdeiros que não participaram da cessão e invalida o contrato por inteiro.

Meu voto foi no sentido de que todas essas questões devem ser perquiridas antes de passar pela discussão possessória, não disse que havia reserva de quinhão, como mencionado pelo Doutor
Breno.-

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente, preciso complementar meu voto, porque fiz uma leitura abreviada.

Exatamente por causa de toda essa questão que gira em torno do contrato de cessão de direitos hereditários, reforça-me a certeza de que a posse deve ficar com quem a detém há mais tempo, inclusive, para possibilitar a reavaliação de percentuais de reserva de quinhão e tudo que foi alegado pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Se entregarmos, desde já, a posse para os pretensos adquirentes ou cessionários, eles podem começar a mudar toda essa situação, transferirem para terceiros, quarto e quinto, assim ficaremos como outro caso igual aquele do Neri, aquela questão que não acaba, não tem mais fim, porque virou um novelo, um passou para o outro, que passou para outro e outro.

Então, esse é o resguardo que devemos ter, precisamos ser
consequencialistas
neste momento, porque, se nos preocuparmos excessivamente com a formalidade e deixarmos essa questão da posse para depois, incorremos nas seguintes possibilidades:

Primeira, uso até indevido da área;

Segunda, ceder para outras pessoas antes de resolver, e quando chegarmos ao final da ação teremos um imbróglio tão complexo, como outros tantos que temos visto.

Então, a minha intenção é deixar as coisas como estavam, até que se discuta a validade dessa cessão de direitos feita por parte dos herdeiros, mas que não foi autorizada pelo juiz, que não foi autorizado por todos e que pende uma discussão, inclusive a pecha de que não é válida.

É o que tenho para acrescer, porque ficou de fora da minha fundamentação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB/MT 6565-O:

Senhor Presidente, pela ordem.

É uma questão de fato sobre essa questão nova da reserva de quinhão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Doutor, não se falou em reserva.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB/MT 6565-O:

O contrato prevê reserva dos quinhões, os herdeiros estão contemplados.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Doutor, questiona-se a ação possessória em face do contrato.

Eminentes pares, como bom cuiabano, enquanto Vossas Excelências digladiavam por A ou B, fiquei matutando essa situação jurídica.

Em primeiro compasso, vejo que reside culpa do juiz e do autor desta demanda com o ingresso desta ação. Por outro lado, pela primazia de mérito, conforme capitulado no art. 4o do Código de Processo Civil, em regra geral a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
está com a razão, porque a reintegração de posse decorre inicialmente da rescisão contratual, este é um ponto. Porém, omisso foi o juiz que determinou o prosseguimento desta ação capenga. Capenga, por quê?

O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Entendo que juiz deveria, em primeiro aspecto, ter determinado que o autor emendasse a petição inicial, para que cumulasse a reintegração de posse com a rescisão da cessão de direitos. Sem isso, aparentemente, a posse é justa, porque o contrato não foi decidido.

No caso em comento, a posse não é justa, porque, malgrado a existência dessa situação, não poderia a agravante adentrar e tomar a área.

Então, deparamo-nos com duas situações, as quais, segundo penso, devemos amoldar ao caso em apresso.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes, permita-me apenas um parêntese.

A área vendida por cessão de direitos hereditários é composta por 7.500 hectares. A área alegada como esbulho na ação possessória é de 130 hectares, que corresponde à sede da fazenda. Veja bem, ele só propôs ação possessória e alegou esbulho
dessa área
.

Não consigo compreender, por que não se fez a audiência de justificação
prévia?-

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade, permita-me concluir o meu voto.

Como disse, o juiz errou, porque deveria ter mandado emendar a petição inicial, e esse erro do juiz não pode prejudicar o autor, apesar de ter ajuizado uma ação errônea, porque antes deveria pedir a rescisão do contrato ou outra medida qualquer, mas, segundo vejo, essa questão não possibilitaria que o agravante
manu
militari
ingressasse nessa propriedade.

Portanto, não é caso de aplicação do art. 561 do Código de Processo Civil, porém, é caso de aplicar a tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo Civil. Para aparar toda a situação, “aparando as arestas”, conforme julgamento desta Câmara, em que fui voto vencido e Vossas Excelências apresentaram votos brilhantes,
conheço em parte do recurso
e determino que o autor emende a petição inicial, para que faça constar também os aspectos jurídicos pelos quais pretende ser reintegrado na posse, em face da divergência contratual.

Vou além, o autor emendando a inicial, em face dessa situação, mantenho os agravados na posse do imóvel.

Entendo que é a única situação para salvarmos esse processo, ante a primazia de mérito estabelecida pelo art. 4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas a questão de dissenso contratual já faz parte da argumentação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, mas é direito da parte contrária aceitar ou não a inicial, assim, data vênia, não se pode impor essa emenda, sem que a parte contrária conceda a anuência. Esse é um ponto.

Segundo ponto: penso ser impossível discutir esbulho, sem discutir esse contrato, mas no corpo da petição inicial não há qualquer tema sobre a validade ou invalidade do contrato de cessão de direitos hereditários firmado pela maioria dos herdeiros. Esse é outro ponto importante e que não pode ser deixado de lado. Não consigo conceber o resultado de uma demanda sem passar pela fase antecedente.

O direito dos demais herdeiros também se perfectibilizou com a anuência e assinatura desse contrato, assim, acredito que ao menos a parte desses herdeiros que venderam, deve ser discutido a validade. Por que somente um herdeiro desconstituirá tudo aquilo que a maioria dos herdeiros contratou e firmou? Não se sabe sequer, se receberam, se foram pagos, nem isso foi perquirido, se o pagamento se perfectibilizou.

São pontos inarredáveis de discussão para passar para a fase subsequente, consistente no quesito se houve esbulho, ainda que se conceda em liminar, pois já defendi nesta Câmara a possibilidade da liminar, sem que haja o julgamento meritório da rescisão contratual, mas, neste caso, não se trata de rescisão, mas de invalidade, anulação ou qualquer coisa que o valha, porque o autor não assinou, mas os demais assinaram a cessão.

Penso que precisamos perquirir essa parte do contrato,
sem
que isso ocorra não é possível chegar a fase do esbulho, apesar de já ter defendido a possibilidade da concessão da liminar, mas primeiro traga o que não foi cumprido, não foi pago, os motivos do direito sobre a sede, por que não pediu sobre 7.500 hectares alienado nessa cessão? Por que somente a parte da sede? Não se discute sobre isso? Passasse-se ao largo? Data
vênia.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares;

Desconsiderem tudo o que eu disse, já que Vossas Excelências entendem que não é possível amoldar essa situação.

Realmente, tentei uma decisão salomônica. Pergunto aos doutores Antônio Luiz e Breno Miranda, se concordam em amoldar essa situação, fazer essa emenda da inicial para aproveitar esse processo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O

Senhor Presidente:

Até concordaria, o problema que isso deveria ser requerido na 1a Instância, no momento que entraram com a ação incorreta, não negamos o direito de ação, porque podem de fato entrar e invalidar total ou parcialmente o negócio.

Entretanto, nesse momento, o Tribunal aplicar um efeito translativo para enfrentar essa matéria, que não é de ordem pública, penso que é princípio do dispositivo mesmo, e a parte tem que dispor.

Até porque, há questões que vamos dirimir nessa ação, como disse que a Desembargadora
Marilsen
, tais como, se houve cumprimento, se a empresa está adimplente, não atacamos o direito da parte contrária, pelo contrário, se é direito tem que ser reconhecido, atacamos a forma de decidir, antes de julgar o pedido principal ir para o pedido acessório, é esse o nosso argumento.

V O T O

(RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Ante a total impossibilidade, desconsiderem tudo o que eu disse e profiro o seguinte voto.

Eminentes pares, considerando que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, que não se trata de uma ação autônoma prescrita no art. 561 do Código de Processo Civil, mas de uma ação decorrente inicialmente da rescisão ou validade do contrato, entendo, embora sendo bastante rígido, que houve por parte do autor inadequação da via eleita ao propor a demanda.

Isto é, pretende o autor a reintegração de posse sem antes discutir esse contrato, até porque, a posse, malgrado essa ofensa de ele ter quitado, aparentemente se vê que a posse é justa.

Por tais aspectos, a fim de que esse processo não tramite de forma que ao final não chegue a lugar algum,
conheço do recurso de apelação, acompanho em parte o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mas vou além, em face da inadequação da via eleita,
julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito.

Condeno o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado a causa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Concordo com Vossa Excelência, realmente essa causa não chegará a lugar algum, porque se a parte contrária não deu anuência para aditamento da petição inicial e está na posse por força de um contrato de cessão de direitos hereditários, o qual pode e deve ser discutido pela parte autora, mas não o foi na petição inicial, concordo com Vossa Excelência.

Porém, penso que há duas alternativas, a melhor alternativa, além de seguir o voto de Vossa Excelência, é dar esse efeito translativo, porém antes, pelo art. 10 do CPC, entendo que deveríamos suspender o julgamento e determinar duas providências:

1) Encaminhar ao Núcleo de Conciliação para verificar se há possibilidade de acordo entre as partes.

2) Conceder o prazo para as partes se manifestarem sobre essa questão colocada por Vossa Excelência, porque pode ocorrer ofensa ao princípio do art. 10 do CPC, e após a manifestação das partes, retornemos ao julgamento.

No mais, de fato concordo com Vossa Excelência, essa causa não chegará a lugar algum, porque não há como discutir esbulho antes de discutir a validade desse contrato que permeia a maioria dos herdeiros.

E mais, não há necessidade de o juiz do inventário validar uma cessão de direitos hereditários, pois pode ser realizado antes da propositura do inventário, porque após a morte, ou após a propositura do inventário, qualquer herdeiro tem direito de dispor dos seus direitos hereditários.

Veja bem: não há necessidade de passar pelo crivo do juiz do inventário a cessão de direitos hereditários, esse é um ponto importante.

São muitas questões que devem ser discutidas que permeiam uma fase antecedente dessa discussão possessória, portanto, Vossa Excelência está coberto de razão, mas peço vênia a Vossa Excelência e sugiro essas duas providencias:

Consultar as partes se existe possibilidade de acordo, se podemos encaminhamos ao Núcleo de Conciliação;

Suspender o julgamento e conceder à parte o prazo de 5 (cinco) dias ou 10 (dez) dias, para se manifestar sobre a extinção não meritória do
feito.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Sempre concedi o efeito translativo, Vossa Excelência não concedia, mas passou a conceder, e neste caso específico, diz que não pode.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Digo que pode, porém, me preocupo com o art. 10 do CPC, sempre fiz isso em outras Câmaras, já fiz nesta Câmara, inclusive Vossa Excelência acompanhou o meu voto.

No mais, acompanho o voto de Vossa
Excelência.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Mantenho meu voto, lógico que acolho as duas propostas da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, pois são bastante razoáveis, assim como não conflitam com o meu voto que está vencido.

Há interesse em fazer a mediação? É o primeiro ponto, penso que é a única alternativa que fará com que os prejuízos sejam menores, mas depende do interesse das partes.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Doutores, há possibilidade de composição?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 6565-O.

Desembargador Presidente,

Tanto há possibilidade, que estamos tratando, Doutor Breno está na sessão e vai me desmentir, eu fui a São Paulo, sentei-me com os advogados representantes do esbulho, o qual o Doutor Breno é correspondente no Estado, estamos tentando compor a cota parte do herdeiro Marcos, isso tudo dentro da transparência, estamos definindo números, estamos trabalhando, queremos fazer um acordo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Para resolver essa celeuma, fica assim decidido:

A relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva conheceu e desproveu o recurso, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho e a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
entendem, em tese, que reside inadequação da via eleita em face de que, inicialmente deveria ser proposta a ação de rescisão ou modificação de cláusula contratual, para depois perquirir a situação da reintegração de posse.

Suscitada essa questão de ordem, também foi sugerido a realização da tentativa de conciliação. Nestas condições, assim está definida a decisão desta Câmara:

I. Manifestem-se as partes, que já saem intimadas, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a questão de ordem, manifestada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, a respeito da possível inadequação da via eleita.

II. Concomitantemente, remeto esses autos ao Núcleo de Conciliação de 2o Grau, para tentativa de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, este julgamento terá seu prosseguimento.

Os advogados estão criando verdadeiras torres de babel nesse processo.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Na verdade, a torre de babel surgiu aqui, porque o que me foi trazido foi uma ação de reintegração de posse, eminentemente pura e simples, não se fala em rescisão de contrato.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

JULGAMENTO SUSPENSO, APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. OS VOGAIS (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), DETERMINARAM A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM EM 10 (DEZ) DIAS, E APÓS O PRAZO, O PROCESSO DEVERÁ SE ENCAMINHADO A CEJUSC DE 2o GRAU, PARA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Consta das notas taquigráficas que Vossa Excelência na sessão anterior pretendeu por extinguir esse processo na origem, porque ajuizada uma ação de reintegração de posse, mas a matéria em discussão trata de um contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado com o Espólio Agravado, representado pelo administrador provisório Cesar Augustus Melo, juntamente com a viúva meeira, Eliete Soares Casarin, e com o herdeiro Leandro Augusto Trancoso.

Vossa Excelência votou no sentido de determinar que o autor emendasse a inicial, mas a parte contrária disse que não concordava com a emenda da inicial, porque não havia mais como consertar, uma vez que houve a contestação.

Diante disso, Vossa Excelência disse:

“Desconsiderem tudo o que eu disse, já que Vossas Excelências entendem que não é possível amoldar essa situação.

Realmente, estou tentando uma decisão salomônica”.

Qual situação? A emenda da petição inicial.

Após Vossa Excelência diz:

“Por tais aspectos, a fim de que esse processo não tramite de forma que ao final não chegue a lugar algum,
conheço do recurso de apelação, acompanho em parte o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mas vou além, em face da inadequação da via eleita,
julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito
.”-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Estou sem as notas taquigráficas, o que prevaleceu do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência votou assim:

“em face da inadequação da via eleita, julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito, condenado o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.”.

Foi quando me manifestei acerca do risco de ofensa ao art. 10 do CPC.

Por fim, Vossa Excelência determinou que as partes se manifestassem acerca da inadequação da via eleita, para evitar a afronta ao art. 10 do CPC, concomitantemente, encaminhou os autos para tentativa de Conciliação.

Portanto, cabe perguntar às partes se a conciliação resultou positiva, depois dar continuidade ao julgamento com aquele voto de Vossa Excelência que está pela extinção da
ação.-

V O T O

(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Uma vez cumprido o art. 10 do CPC, mantenho o meu entendimento, no sentido de julgar extinto o processo inicial, sem julgamento de mérito, em face da inadequação da via eleita.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

As partes foram para
conciliação?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, OAB/SP 173448-O:

Pela ordem, Excelência!

Estivemos presentes na audiência de tentativa de conciliação, mas não se chegou a um acordo.

Com todo respeito, Desembargadora
Marilsen
, não houve a finalização do julgamento. Há premissas fáticas equivocadas, gravíssimas, neste julgamento.

Esse contrato mencionado, que não é objeto da ação, foi assinado pela viúva meeira e apenas por um herdeiro, isso foi colocado nos esclarecimentos, acho que precisa ser analisado.

A ação é possessória.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor Octaviano,

Não foi essa a pergunta que fiz. Perguntei se houve exitosa a conciliação, porque a sustentação oral Vossa Excelência já
fez.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, OAB/SP 173448-O:

Tudo bem. Mas estou fazendo um aparte com uma questão fática de premissa equivocada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Vossa Excelência poderá mencionar em eventual recurso de embargos de
declaração.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, OAB/SP 173448-O:

É erro de fato gravíssimo, não acredito que essa Câmara permitirá um julgamento desse.

Precisa ser reestabelecida a verdade que não está posta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor Octaviano,

Por favor, não quero ser deselegante com Vossa Excelência, inclusive, foi oportunizado às partes que tentassem uma conciliação.

Apenas fiz a leitura do voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho que consta das Notas Taquigráficas encaminhadas pela equipe de apoio. Somente perguntei ao Desembargador Sebastião de Moraes se daria continuidade ao julgamento, e ele disse que o voto estava lançado e que o mantém.

Peço vista dos autos, para analisar de forma mais tranquila todo o
julgamento.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Apesar de ter votado, não significa que é a minha palavra final, posso revê-lo aos argumentos do voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, se me convencerem.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) JULGOU EXTINTO O PROCESSO INICIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista dos autos, mas, eu praticamente já havia proferido meu voto, contudo, a discussão entre os advogados criou um clima tão desagradável, que pedi vista para melhor analisar, antes foi encaminhado para tentativa de conciliação das partes.

Esse caso envolve os herdeiros do espólio de José
Estáquio
de Almeida Melo, em que foi ajuizada ação de reintegração de posse, mas um ou dois herdeiros não assinaram a compra e venda do imóvel.

O que se tem como “pano de fundo” do voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, é que antes de discutir a reintegração de posse, seria necessário o ajuizamento de uma ação de rescisão do contrato pelos interessados em desconstituir o negócio.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho julgou no sentido de que seja extinta a ação na origem, mas a minha indagação era com relação à necessidade de manifestação das partes sobre o efeito translativo, em respeito ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Das notas taquigráficas consta como voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

“Por tais aspectos, a fim de que esse processo não tramite de forma que ao final não chegará a lugar algum,
conheço do recurso de apelação, acompanho em parte o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mas vou além, em face da inadequação da via eleita julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito, condenado o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

Depois, foi dado vista às partes, elas já se manifestaram, infelizmente, não foi possível a conciliação com um herdeiro que está em discussão.

Portanto, acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para julgar extinta a ação na origem, sem julgamento de mérito.

Recomendo à parte que adquiriu o imóvel, que a cota parte cabente ao herdeiro ou aos herdeiros que não participaram do negócio, seja depositado em juízo na ação de inventário, que salvo engano, tramita em outro Estado da Federação.

A discussão da cota parte de cada herdeiro, quem possui direito a uma cota maior ou menor na partilha dos bens do Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, seja no inventário, porém, o direito daquele que não participou do negócio, ou seja, que nada recebeu até então, deve ser depositado.

Fica a orientação, para que seja efetuado o depósito nos autos de inventário acerca da cota parte que cabe ao menor. E o juiz do inventário, condutor do feito, deliberará acerca da destinação desse valor.

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para extinção da ação na origem.

Quanto aos honorários, não me recordo se foram
fixados.-

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Trata-se de ação de reintegração de posse, assim complemento meu voto para condenar o autor ao pagamento dos custos e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado a demanda.

Adiado o julgamento para aplicação do art. 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Como haverá técnica de julgamento, os advogados poderão, mais uma vez, tentar a conciliação e trazer suas alegações em sustentação
oral.-

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO. A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) JULGARAM EXTINTO O FEITO INICIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB/MT 6565-O e OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO, OAB/PR 41540-O.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB/MT 6565-O:

Senhor Presidente, uma única questão de fato, por gentileza.

O contrato não foi assinado por um único herdeiro. Foi assinado por três herdeiros, inclusive pela meeira, isso está nos autos.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Diante da discussão que envolve a matéria de mérito, destaco que estamos analisando apenas os pressupostos para a decisão liminar, mantenho meu posicionamento.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Mantenho meu
voto.-

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Mantenho meu voto anterior.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência que acompanhou o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Na qualidade de 4o Vogal - CONVOCADO, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

E antes de declarar meu voto, julgo necessário um resumo dos autos, naquilo que considero importante.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AFG BRASIL S/A e AURIMAR ALVES, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE n. 0004365-51.2020.8.11.0055, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

Verifica-se que as razões do agravo afirmam a ausência de prova de posse ou que tenha havido esbulho; que o exercício de posse decorre de instrumento particular de contrato de cessão de direitos firmado com o espólio Agravado, não havendo falar em posse injusta, precária ou clandestina, ressaltando-se a necessidade de rescisão do contrato ou declaração de nulidade para que seja infirmada tal situação.

Frisam, portanto, que o imóvel foi adquirido de boa-fé, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios firmado com o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, e que sempre estiveram na posse da área – de 7.490 hectares.

A eminente Relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva – posicionou-se pela manutenção da decisão do Juízo “a quo”, ou seja, pelo desprovimento do agravo, pois entendeu que ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse em favor da parte Autora/Agravada, eis que conseguiu demonstrar a posse sobre o bem em litígio, a turbação ou esbulho praticado pelos Réus/Agravantes, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse apesar de turbada ou sua perda, em caso de reintegração de posse.

Considerou aplicáveis os artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil e considerou suficientemente demonstrados a posse dos Agravados, o esbulho praticado pelos Agravantes, a data do esbulho e a perda da posse.

Dispôs a Relatora em seu voto:

“(...) os elementos probatórios expostos nesta quadra processual demonstram suficientemente a posse em favor dos Agravados. Tal circunstância se consubstancia pela escritura pública de cessão dos direitos possessórios exercidos autor espólio de José Eustáquio de Almeida Melo e Eliete Soares Casarin (ID. 56406472 págs. 14/28), bem como do contrato híbrido de compra e venda de imóvel rural/arrendamento firmado com o terceiro José Armando Argenta (ID. 56406468 – págs. 24/30 e ID. 56406469 – págs. 01/03) e Boletim de Ocorrência em ID. 56406472 – págs. 10/13.

A corroborar, destaca-se do auto de constatação elaborado pela Oficial de Justiça (ID. 56406474 – pág. 24), bem como dos vídeos da retirada dos prepostos dos Agravados da área litigiosa (Ref. 17 – autos principais), os contratos e demais
conteúdos
do extenso caderno processual, demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC em favor dos Agravados, quais sejam:
I – a sua posse, II – o esbulho praticado pelo Agravante; III – a data do esbulho, IV – a perda da posse, na Ação de Reintegração
.

Noutro ponto, pertinente à alegação de divergência entre o lugar mencionado no auto de constatação e o local litigioso, conclui-se que não merece prosperar, eis que foi claramente descrito pela Oficial de Justiça:
“A área objeto da constatação apontada pelo representante dos autos como objeto da lide está dentro das limitações da fazenda San Diego [...] mais precisamente NA SEDE DA FAZENDA ITAIPU
.”

Logo, até prova em contrário, não há falar em divergência de localização da área litigiosa, vez que a Fazenda Itaipu teve suas coordenadas descritas na peça vestibular, restringindo-se a meras ilações o argumento de que a constatação foi feita em local diverso.

Registro que além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Agravantes.
O dano, no caso, milita em favor do Espólio Agravado
, eis que este comprovou, satisfatoriamente, a invasão de representantes dos Recorrentes nas terras descritas na inicial e demonstrou deter a posse sobre o imóvel rural objeto da lide, para os fins do art. 561, do Código de Processo Civil.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente
provido.(
TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntado com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.o 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Sob tal perspectiva, diante dos requisitos autorizadores da medida liminar de reintegração na posse do imóvel objeto dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, escorreito se mostra o
decisum
objurgado.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida”.

A eminente 1o Vogal – Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
– abriu divergência, provendo o agravo, manifestando-se pela ausência de prova de prática de esbulho por parte dos Agravantes. Destacou a existência de um contrato de cessão de direitos hereditários firmado com a parte ora Agravada e dispôs que:

“(...)
Esse contrato de sessão de direitos hereditários fora firmados pela viúva meeira, que em tese detém 50% do monte a ser partilhado, por um herdeiro, segundo consta encontrava-se na administração provisória desse bem, e por outro herdeiro, não sei quantos herdeiros são (...)”; que “(...) Então, esse contrato foi firmado pela viúva meeira, que detém 50% e também concorre com os demais herdeiros como herdeira também e mais dois, o que ultrapassa a casa de 60%, e como advogado disse até 70% do montante a ser partilhado.

Inicialmente, não vejo motivo para conceder de plano sem que se perquira ainda sobre a validade dessa venda, até porque há o “pacta sunt servanda”, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, e a sessão de direitos hereditários é um contrato, de modo que deve ser cumprido.

Se um herdeiro ou outro, que não participou da cessão de direitos hereditário, inquina-a de inválida, ineficaz, nula ou anulável, para depois considerar o apossamento indevido por parte da empresa recorrente, entendo que se deve primeiro perquirir sobre essa cessão de direitos hereditários, porque ainda que não tenha sido formalizada com todos os requintes e requisitos formais para sua validade, obviamente deveria ser firmada por todos os herdeiros, mas é válido no mínimo aquele percentual cumprido por parte dos herdeiros, da viúva meeira e a parte recorrente”.

Destacou que “(...) por esse aspecto, penso até que teríamos uma irregularidade na ação proposta. A parte não pode, simplesmente, trazer uma alegação de esbulho possessório sem que antes traga em seu bojo uma discussão prévia sobre a validade dessa cessão de direitos hereditários.

E outrem, se cedido esses direitos hereditários em proporção maior que a metade, e foi pago, honrado pela parte compradora, precisa discutir se valida toda a área, ou depois ajuíza uma ação de desmembramento e divisão dessa área, para garantir a esses herdeiros que ficaram de fora. Tudo isso precisa ser discutido”.

A Desembargadora Relatora complementou seu voto, asseverando que:

“(...) por causa de toda essa questão que gira entorno deste contrato de cessão de direitos hereditários, reforça-me a certeza de que a posse deve ficar com quem a tem há mais tempo, inclusive para possibilitar essa reavaliação de percentuais, de reserva de quinhão e tudo que foi alegado pela Desembargadora
Marilsen
.

Se entregarmos, desde já, a posse para esses pretensos adquirentes ou cessionários, eles começam a mudar toda essa situação, transferem para terceiros, quarto, quinto e ficaremos com outro caso igual aquele do Neri, aquela questão que não acaba, não tem mais fim, porque virou um novelo, um passou para o outro e para o outro e outro. Então, esse é o resguardo, penso que devemos ser
consequencialistas
nesse momento, porque se se nos preocuparmos excessivamente com a formalidade e deixarmos essa questão da posse para depois, incorremos nessas possibilidades. Primeira, do uso até indevido da área; segundo de passar para outras pessoas, ceder para outras pessoas antes de resolver, e quando chegarmos ao final há um imbróglio tão complexo como outros tantos que temos visto.

A minha intenção é deixar as coisas como estavam até que se discuta a validade dessa cessão de direitos feita por parte dos herdeiros, mas que não foi autorizada pelo juiz, não foi autorizado por todos e que pende uma discussão, inclusive a pecha de que não é válida.

É o que tenho para acrescer, porque ficou de fora da minha fundamentação”.

O eminente Des. Sebastião de Moraes Filho – 2o Vogal – acompanhou o voto divergente com os seguintes apontamentos:

“(...) considerando que a ação de reintegração de posse é oriunda de um contrato formalizado entre as partes, que não se trata de uma ação autônoma prescrita no art. 561 do Código de Processo Civil, mas de uma ação decorrente inicialmente da rescisão ou validade do contrato, entendo, embora sendo bastante rígido, que houve por parte do autor inadequação da via eleita ao propor a demanda. Isto é, pretender a reintegração de posse sem antes discutir esse contrato, até porque, a posse, malgrado essa ofensa de ele ter quitado, aparentemente se vê que a posse é justa.

Por tais aspectos,
afim
de que esse processo não tramite de forma que ao final não chegará a lugar algum,
conheço do recurso de apelação, acompanho em parte o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, mas vou além, em face da inadequação da via eleita julgo extinto o processo inicial sem julgamento de mérito, condenado o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado dado a causa”.

Houve tentativa de conciliação, sendo o julgamento suspenso. Não houve conciliação.

A Desembargadora
Marilsen
pediu vistas para melhor análise. Posteriormente, alterou o seu voto e acompanhou o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho para extinguir a ação na origem. A parte Autora/Agravada foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Em aplicação de técnica de julgamento, a Desembargadora Relatora – Clarice Claudino da Silva – ratificou seu voto, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os Desembargadores
Marilsen
Andrade
Addario
e Sebastião de Moraes Filho – mantiveram o voto pela extinção da ação e condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de inadequação da via eleita.

O Desembargador João Ferreira Filho – acompanhou os votos divergentes.

Pois bem.

Pedindo vênia aos que entendem de forma contrária, considero plausível e correto o entendimento exposto pela eminente Relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva. É que, efetivamente, o que se discute, a meu viso, é a questão de fato trazida na Ação de Reintegração de Posse, qual seja: se há elementos para que o Juízo “a quo” defira o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

Penso que as questões que envolvem o contrato mencionado devem ser dirimidas pelo Juízo singular ou até mesmo em recurso, mas que a proteção possessória – objeto deste agravo - se considera viável, a fim de que a posse continue com quem a deteve inicialmente e por longos anos.

Diante disso, à luz do artigo 561 do CPC, considero que deve ser desprovido o recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
- Para
a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisada em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes. (N.U 1025805-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)”.

Com esse pequeno apontamento,
acompanho o voto da Relatora para desprover o recurso de agravo, mantendo-se a decisão do Juízo de origem, que reconheceu a posse anterior do Agravado, o esbulho praticado, sua data, cumprindo-se, portanto, os requisitos do artigo 561 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023